Tribunal: TJBA
Processo: 8044189-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8044189-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8053352-39.2025.8.05.0001 Vara de Origem: 1ª Vara das Garantias de Salvador Impetrante: Carlos Augusto Pimentel Neto Paciente: Mauricio Vitor Santos de Jesus Advogado(a): Carlos Augusto Pimentel Neto (OAB/BA 38.688) Impetrado: 1ª Vara das garantias de Salvador Impetrado: Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Impetrado: 15ª Promotoria de Justiça Criminal Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RELATÓRIO FINAL DA AUTORIDADE POLICIAL CONCLUINDO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E REQUERENDO ARQUIVAMENTO. REQUISIÇÃO MINISTERIAL DE NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PACIENTE DO POLO INVESTIGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo principal de obter o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato, sob o argumento de manifesta ausência de justa causa, e, subsidiariamente, para que seja determinada a apreciação do pedido de exclusão do Paciente formulado na origem. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o exame do mérito do trancamento do inquérito policial, com pedido pendente de apreciação pelo Magistrado de Origem; e (ii) estabelecer se a inércia do Juízo de Primeiro Grau em deliberar sobre o pedido de exclusão de investigado. III. Razões de decidir 3. O relatório final da Autoridade Policial atestou a inexistência de dolo e a ausência de elementos de fraude, concluindo que a controvérsia deve ser dirimida na esfera cível ou empresarial, razão pela qual opinou pelo arquivamento do inquérito. 4. O Ministério Público, entretanto, devolveu os autos à Autoridade Policial para a realização de novas diligências, nos termos do art. 16 do Código de Processo Penal, mantendo o nome do paciente no rol de investigados. 5. O pedido de trancamento do inquérito, por ausência de justa causa, não pode ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto o Juízo de Primeiro Grau ainda não apreciou o pedido de arquivamento ou exclusão formulado pela defesa nos autos de origem, 6. Todavia, é cabível a determinação para que o Juízo de origem, após eventual manifestação do Ministério Público, analise, com brevidade, o pedido protocolado pelo paciente em 17/06/2025, em observância ao princípio efetividade na prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente concedido, a fim de determinar ao Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador que aprecie, após eventual manifestação Ministerial, o pedido de exclusão ou arquivamento formulado pelo Paciente, nos autos de origem. Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa não pode ser analisado em sede de habeas corpus quando pendente de apreciação idêntico pedido perante o Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância. 2. É cabível a determinação judicial para que o Juízo de Primeiro Grau delibere, com brevidade, sobre pedido defensivo de exclusão de investigado ou de arquivamento do inquérito, em respeito ao princípio efetividade na prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput. Código de Processo Penal, art. 16. Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 984.430/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8044189-38.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente Mauricio Vitor Santos de Jesus e, como Autoridade Coatora, o Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador . ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, CONCEDER A ORDEM EM PARTE, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator